Tribunal: TJBA
Processo: 8002493-22.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8002493-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. FUNÇÃO PÚBLICA DELEGADA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 70, INC. II, ALÍNEA B, DA LOJ/BA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência instaurado entre os Juízos da 7ª Vara Cível e da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do pregoeiro da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia – CERB, relacionado ao Pregão Eletrônico nº 2024/015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar a competência para julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade de sociedade de economia mista estadual no exercício de função pública delegada, relacionada a processo licitatório. III. RAZÕES DE DECIDIR A função de pregoeiro, mesmo quando exercida por autoridade vinculada a sociedade de economia mista, configura função pública delegada, conforme art. 70, II, “b”, da Lei Estadual nº 10.845/2007 (LOJ/BA). A matéria debatida é de direito administrativo, por se tratar de controle de legalidade de ato praticado em processo licitatório, atraindo a competência das Varas da Fazenda Pública, embora a CERB seja pessoa jurídica de direito privado (sociedade de economia mista). O artigo 173, § 1º, inc. III, da Constituição Federal estabelece que os princípios da administração pública devem ser observados nos procedimentos licitatórios realizados pelas sociedades de economia mista. Precedentes do TJBA, TJCE e TJSP em casos análogos confirmam a competência das varas fazendárias nessas hipóteses. IV. DISPOSITIVO Conflito negativo de competência julgado procedente, declarando-se a competência do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação mandamental condutora. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 173, §1º, III; Lei nº 10.845/2007 (LOJ/BA), art. 70, II, “b”. Jurisprudência relevante citada: TJBA, CC 8027570-43.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rotondano, Seções Cíveis Reunidas, j. 07.02.2020; TJCE, CC 0002634-24.2023.8.06.0000, Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto, 1ª Câmara de Direito Público, j. 18.03.2024; TJSP, CC 0009824-46.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jorge Quadros, Câmara Especial, j. 05.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência nº 8002493-22.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador e, como suscitado, o Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Salvador. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER do conflito, para DECLARAR competência do Juízo suscitado da 7ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Salvador para processar e julgar a ação mandamental condutora, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 10-11796